Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. ACIDENTE PESSOAL. INCAPACIDADE. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA. EXPRESSA E CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Convém esclarecer que os contratos de seguro são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, com menção expressa aos serviços de natureza securitária.
2. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.
2.1. Embora lícitas as cláusulas limitativas dos riscos predeterminados pela seguradora, determina o art. 760 do CC que a apólice as especifique de forma nominada.
3. Nos termos do Tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica".
4. O CDC admite as cláusulas limitativas do direito do consumidor, exigindo-se, apenas, que elas sejam redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o).
4.1. Havendo a previsão expressa e clara de que as doenças profissionais são excluídas da cobertura securitária, e não tendo o segurado provado a ocorrência de invalidez permanente total ou parcial por acidente pessoal, afasta-se o dever de indenizar.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.